Tribunal: TCU
Processo: 001.641/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa de opinião pública em abordagens metodológicas qualitativa e quantitativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Senador Randolfe Rodrigues acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2022, da da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Comunicações, que teve por objetivo a contratação de empresa para prestação de serviços de pesquisa de opinião pública em abordagens metodológicas qualitativa e quantitativa, compreendendo o planejamento, a coleta de dados, análise dos achados, elaboração, apresentação de resultados e análise de informações estratégicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. recomendar à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações que avalie a conveniência e oportunidade de disponibilizar à sociedade e eventuais candidatos aos pleitos eleitorais de 2022 os dados e informações obtidos no âmbito dos Contratos 33 e 37/2022, à medida em que forem sendo gerados durante a execução das avenças; 9.3. dar ciência à Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Comunicações, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, de que, no Pregão Eletrônico 4/2022 foi utilizado estudo técnico preliminar (ETP) sem apresentação de soluções alternativas e demais elementos para avaliação de seu objeto, em afronta às disposições contidas na Instrução Normativa 40/2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, em especial nos arts. 5o e 7o, inciso III; 9.4. dar ciência desta deliberação, acompanhada de cópia integral dos presentes autos, ao Tribunal Superior Eleitoral, para adoção das providências de sua alçada que julgar pertinentes; 9.5. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ao Ministério das Comunicações, à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União e ao Ministério Público da União.